Tribunal: TJBA
Processo: 8069786-79.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069786-79.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: LOCALCRED TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
ERIC HOLANDA TINOCO CORREIA, OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA, ROGERIO REIS SILVA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ISS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DO SERVIÇO PRESTADO. ALEGAÇÃO DE QUE OS SERVIÇOS POSSUÍAM NATUREZA DE MERA COBRANÇA. ALEGAÇÃO AFASTADA. DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS QUE EVIDENCIAM SEREM OS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS A CALL CENTER. ALÍQUOTA DE 2% (DOIS POR CENTO). RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 156, III, estabelece a competência dos Municípios para instituir impostos sobre “serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II”, a serem definidos em lei complementar.

À época da exação (2006 a 2011) vigorava o CTRMS, Lei nº 4.279/90, posteriormente revogado pela Lei nº 7.186/2006, e cujas Tabelas de Receitas correspondentes a cada exercício fiscal foram trazidas pelo agravado na exordial de origem, evidenciando que os serviços de Call Center possuem alíquota de 2% (dois por cento) sobre o preço do serviço.

In casu, verifica-se que a empresa recorrida tem por objeto social a assessoria e planejamento de crédito, cobrança extrajudicial e prestação de serviços de call center na área de telecobrança e teleatendimento, entretanto, os contratos acostados aos autos pela recorrida evidencia que o serviço por ela prestado é efetivamente de Call Center.

O simples fato do serviço de Call Center ter por objetivo a cobrança ou o contato com clientes inadimplentes não é capaz de desconfigurar a natureza do serviço.

Não se pode perder de vista que o serviço de Call Center sempre terá um objetivo, podendo se tratar de atendimento ao consumidor ou mesmo para fins de cobrança ou de contato com clientes inadimplentes. Sob esta ótica, o serviço de Call Center é gênero que admite diversas espécies.

A Receita Federal do Brasil, ao editar a Portaria Conjunta RFB/SCS nº 1.429/2018 que trata sobre a “Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio (NBS)”, consignou que “entende-se por call center a promoção de vendas e serviços, a atividade de cobrança, o atendimento e o suporte técnico ao consumidor, através de telefone”.

No caso dos autos, o próprio município do Salvador, quando da apresentação do Programa Salvador 360, considerou a atividade de telecobrança como espécie do gênero Call Center, corroborando o entendimento esposado na presente hipótese pelo contribuinte.

Diante da comprovação da prestação dos serviços de Call Center, não há o que ser reparado na
sentença recorrida
agravada, o que justifica a manutenção do julgado em sua integralidade, com o improvimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8069786-79.2020
.8.05.0001

em que figura como apelante
o

MUNICÍPIO DE SALVADOR
e apelad
a a

LOCALCRED TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao apelo
,
mantendo a sentença,
pelas razões adiante alinhadas.